Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-21.2020.8.11.0035
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001240-21.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIZENANDO MARTINS BORGES - CPF: 129.504.321-15 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SIZENANDO MARTINS BORGES - CPF: 129.504.321-15 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE SIZENANDO MARTINS BORGES E DESPROVEU O DO BANCO BRADESCO S/A.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NÃO OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – QUANTUM MAJORADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Cabia a instituição financeira demonstrar que houve autorização expressa pela Autora de concessão de crédito, via reserva de margem consignável, ônus que era seu, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu. Além disso, sequer há provas de que houve a entrega de cartão de crédito ao Autor e posterior utilização deste pela contratante.

II - Não cumprindo com tal determinação, deve ser acolhida a tese da autora no sentido de que foi induzida a erro (art. 139 do Código Civil), ou seja, contratou cartão de crédito acreditando se tratar de outro negócio jurídico, no caso empréstimo consignado.

III- Destarte, considerando a existência de vício de consentimento no contrato celebrado entre as partes, de rigor que seja declarado nulo referido contrato, restituindo-se as partes ao estado que antes dele se achavam, nos termos do art. 182 do Código Civil.

IV- Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição em dobro de valores pagos indevidamente, caso haja comprovação.

V- Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO APELAÇÃO Nº 1001240-21.2020.8.11.0035
-
COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

APELANTES: SIZENANDO MARTINS BORGES, BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A., SIZENANDO MARTINS BORGES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c.c Repetição de Indébito c.c Danos Morais nº 1001240-21.2020.8.11.0035, movida por
SIZENANDO MARTINS BORGES
em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para:

“A) TORNAR DEFINITIVA a tutela antecipada deferida;

B) DECLARAR a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial, sob a denominação "Contratos de Cartão", bem como cancelar os descontos identificados como "Reserva de Margem Consignável (RMC)" e "Empréstimo sobre a RMC" do benefício previdenciário da parte autora;

C) DETERMINAR a restituição, de forma simples, à parte Autora, das parcelas indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, desde o início dos descontos até a cessação definitiva, em montante a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mediante apresentação da comprovação dos descontos, com atualização monetária a partir dos descontos indevidos, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

D) DETERMINAR que a parte Autora DEVOLVA à instituição financeira, os valores que eventualmente foram creditados em sua conta em razão do contrato declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em sua conta bancária.

E) Existindo valores a serem recebidos por ambas as partes, desde já, autorizo a compensação.

F) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros da mora a partir da citação, e correção monetária, a partir da data desta sentença.

G) Em razão da sucumbência mínima da parte Autora, condeno a parte requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC (...) (ID nº 116042959 - págs. 1-9).

Inconformado, o
BANCO BRADESCO S.A
,

interpõe o respectivo apelo e, em síntese aduz: a) que a sentença incorreu em erro material, a confirmar a “tutela de urgência deferida”; b) houve regularidade em sua prestação de serviços, pois não houve nenhum desconto efetivado no benefício da parte autora, já que a autora não utilizou o cartão; c) é incontestável que o autor contratou um empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado e agora discorda da modalidade contratual adquirida, não havendo que se falar em ausência do dever de informação; d) a inexistência de vício de consentimento, pois não podendo a parte recorrida apenas alegar que “não sabia” do que se tratava o contrato; e) não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais; f)

se mantida a condenação em danos morais, o que não se espera, necessário se faz a minoração do quantum indenizatório, vez que o valor arbitrado se mostra exacerbado e não condiz com o real intuito indenizatório da condenação (ID

116042963 - págs. 1-10).

Por sua vez, o autor,
SIZENANDO MARTINS BORGES
, também recorre da sentença, onde requer a procedência de todos os pedidos da exordial. Sustenta a ocorrência de má-fé na prestação de serviço da instituição financeira, devendo o valor pago em excesso ser devolvido em dobro, não na forma simples como consignou a magistrado sentenciante.

Afirma que restou configurado o dano moral, ante a falha na prestação de serviço do banco, decorrente da insuficiência de informações que levaram o consumidor, no momento da celebração do contrato bancário, pelo que postula pela majoração do dano moral arbitrado. Requer o provimento do recurso (ID nº 116042966 - págs. 1-10).

Contrarrazões apresentadas (ID nº 116042969 - págs. 1-6 e ID 116042971 - págs. 1-12).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível, interpostos por
BANCO BRADESCO S. A.
e
SIZENANDO MARTINS BORGES
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c.c Repetição de Indébito c.c Danos Morais nº 1001240-21.2020.8.11.0035
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço a ambos os recurso, e passo a uma análise conjunta dos apelos, para uma melhor estruturação do voto.

In casu
, extrai-se dos autos que o Autor
SIZENANDO MARTINS BORGES
ajuizou ação de Declaratória em face da referida instituição financeira, aduzindo, em síntese, que é aposentado e que ao perceber baixa de seu beneficio, solicitou o relatório de seus vencimentos, oportunidade em que percebeu descontos a titulo de “empréstimos/cartão de crédito com reserva de margem consignável — RMC”. Esclarece que ao verificar o extrato de consignação notou que a instituição requerida, sem ouvir a vontade do Requerente, implantou em sua aposentadoria os descontos mensais nominados
RMC
referente à cartão de crédito que nunca fora solicitado ou usado pelo Requerente.

Defende que não
“SOLICITOU TAL SERVIÇO (CARTÃO DE CRÉDITO), E NUNCA RECEBEU CÓPIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO – RMC e, assim, é evidente o prejuízo que este serviço não requisitado causa à mesma, pois contra a sua vontade é cobrada a taxa pelo uso do cartão de crédito não solicitado E NUNCA UTILIZADO”
.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu salário, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, d) a suspensão dos descontos (ID nº 116041968 - págs. 1-19).

Em sua defesa, o Banco/apelante defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a utilização do cartão de crédito, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Pois bem.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

De início, imperioso destacar que o Autor não nega a contratação da dívida. Questiona apenas a modalidade de contratação.

Nos termos do art. 138 e seguintes do Código Civil, os vícios de consentimento são capazes de infirmar o negócio jurídico, mas seu reconhecimento reclama a subsistência de provas no sentido de que efetivamente ocorreram.

Nesse aspecto, verifica-se que a parte Autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar “Extrato de empréstimos consignados” emitido pelo INSS, que demonstra a realização de descontos pelo Banco requerido em sua folha de pagamento, a título de cartão de crédito (RMC), referente a contrato discutidos nos autos, caso em que incumbia ao Requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, o que não restou demonstrado.

Na peça contestatória o Banco requerido não apresentou nenhum documento que ateste a veracidade da contratação, deixando colacionar ao feito ao menos cópia do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG” e “Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, cabia a este
demonstrar que houve autorização expressa pela Autor de concessão de crédito, via reserva de margem consignável, ônus que era seu, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu. Além disso, sequer há provas de que houve a entrega de cartão de crédito ao Autor e posterior utilização deste pela contratante.

Não cumprindo com tal determinação, deve ser acolhida a tese do Apelado no sentido de que foi induzido a erro (art. 139 do Código Civil), ou seja, contratou cartão de crédito acreditando se tratar de outro negócio jurídico, no caso mútuo simples.

Além disso, nessa modalidade de contratação (RMC), não se verifica uma data limite de pagamento de encargos rotativo, ou seja, não indica o pacto quando os descontos cessariam, modo pelo qual se vislumbra condição onerosa ao consumidor em detrimento de vantagem excessiva pela instituição financeira.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil.
Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito , cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”
(TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito , estaria celebrando empréstimo consignado . Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito .
2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado , quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito , com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado , mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo
. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa”
(TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019 - destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. 1. Dos elementos fáticos retratados nos autos infere-se que a parte requerente nunca optou por realizar um empréstimo por meio de "saque com cartão de crédito", arcando com os juros muito superiores aos juros de empréstimo consignado.
Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. Inexistência de prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por meio de cartão de crédito"ocorreu através de transferência bancária (" TED ") efetuada pela própria Instituição Financeira em conta bancária do mutuário. Conduta dolosa da Instituição, impondo a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados
. 2. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido”
(TJSP; Apelação Cível 1007788-05.2017.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 28/01/2020 - destaquei).

Destarte, considerando a existência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado entre as partes, de rigor que seja declarado inexistente a contratação impugnada, restituindo-se as partes ao estado que antes dele se achavam, nos termos do art. 182 do Código Civil, assim como determinado na sentença.

Nesse contexto, os valores excedentes descontados na folha de pagamento da parte autora comportam restituição em dobro (art. 42 do CDC), porquanto verificada a má-fé da instituição financeira.

Ademais, em tais casos, a prova do dano é
in re ipsa
; e a prova de inexistência do prejuízo é da parte apelada (inciso II, do artigo 373 do CPC).

Nesta trilha, tenho que o dano moral em favor da parte Autora é escorreito na proporção em que teve descontados valores de forma indevida, em modalidade de empréstimo não anuído, cujo adimplemento será impossível diante da forma de incidência dos encargos e valor da parcela quitada. Aqui, demonstrado o dano que não necessita ser comprovado.

Fixada a culpa, nos moldes do art. 186 do Código Civil Brasileiro, resta arbitrar a indenização em favor da parte autora. Inclusive, poder-se-ia, também, impor a falha de serviço, art. 14 do CDC, o que responde objetivamente o causador da ofensa.

No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Sopesando o transtorno suportado pela autora e considerando a elevada capacidade econômico-financeira do réu, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise, devendo ser reformada a sentença também, neste ponto.

Dispositivo

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
SIZENANDO MARTINS BORGES
para reformar a sentença, no intuito de condenar o Banco à restituição em dobro dos valores descontados, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC).

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11º, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022